Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que, em liquidação provisória de sentença, determinou que o Agravante, ora credor, pagasse os honorários do perito. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “A sentença proferida ao ID no 138078997 foi cassada por decisão da 7a Turma Cível do TJDFT, com determinação de realização de perícia contábil, sob pena de cerceamento de defesa. Ante o exposto, nomeio ACHILES YAMAGUCHI, regularmente cadastrado na Corregedoria deste Tribunal, para o encargo de perito judicial. Esclareço que a parte autora arcará com os honorários periciais, tendo em vista que pleiteou a referida prova. Intimem-se as partes para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar seu respectivo assistente técnico, no prazo de comum 15 dias. Após, intime-se o(a) perito(a) para aceitação e proposta de honorários, no prazo comum de 5 dias. Vindo a proposta, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo comum de 5 dias, sob pena de se entender pela desistência da prova. Efetuado o depósito, intime-se o(a) perito(a), para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar ao Juízo, com antecedência mínima de 30 dias, a data, local e horário de realização da perícia, com vistas à intimação das partes, advogados e assistentes técnicos. Advirta-se o(a) perito(a) de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 dias após o início dos trabalhos. Sendo entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido esse prazo, não havendo impugnações, fica autoriza a expedição de alvará em favor do(a) perito(a), para o levantamento de seus honorários.” O Agravante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que os honorários periciais na fase de liquidação de sentença devem ser arcados pela parte vencida. Diz ser ônus processual do executado arcar com os honorários periciais, pois na fase de liquidação, seja esta provisória ou não, não se aplica a mesma lógica de distribuição de encargos desenhada para a fase de conhecimento, sendo indiferente que trate o caso de liquidação de sentença coletiva. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja incumbido exclusivamente ao agravado o ônus do pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo. Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido pleiteado na liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. A regra prevista no art. 95 do CPC assinala que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC (Tema 871), sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, 543-C), fixou a tese de que incumbe ao vencido o ônus de antecipar os honorários do perito devidos na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos. Destaco: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Muito embora referido precedente tenha sido proferido na vigência do antigo Código de Processo Civil, observa-se que não houve cancelamento ou alteração do tema fixado, de forma que presentes as premissas processuais similares, impõe-se sua observância. Ante o exposto, concedo a liminar para determinar que o agravado/devedor BANCO DO BRASIL SA recolha integralmente os honorários periciais. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator